Tribunal: TJMT
Processo: 1017539-76.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017539-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERAPIAO ROSA CERQUEIRA - CPF: 329.536.401-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.346.379/0001-47 (AGRAVADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA - CPF: 329.536.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: SERAPIAO ROSA CERQUEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – VALOR INFIMO EM RELAÇÃO AO VALOR DA DÍVIDA - DESPROPORCIONALIDADE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS – NÃO COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora
on line
, nem justifica o seu desbloqueio.

Se o devedor não comprova a destinação da verba bloqueada, não há como se reconhecer a alegada impenhorabilidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SERAPIAO ROSA CERQUEIRA
na

Execução por Título Extrajudicial n. 1031448-72.2017.8.11.0041
ajuizada por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão que indeferiu o pedido do executado de desconstituição de penhora on-line realizada, no valor de R$ 10.946,83.

Alega o agravante a impenhorabilidade dos valores penhorados, uma vez que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que se o valor bloqueado for irrisório se comparado com o total da dívida (R$ 1.088.786,88), mostra-se desproporcional o bloqueado, devendo ser restituído o valor expropriado.

Sustenta que se mostra injustificável a manutenção do bloqueio, até porque ínfimo o valor bloqueado e as condições econômicas da parte agravante justificam a mitigação da impenhorabilidade, pois a quantia bloqueada é essencial à sobrevivência do recorrente e sua transferência ao credor em nada impacta o valor de seu crédito, que é substancialmente mais elevado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 177503695).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 180198189).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de
Execução por Título Extrajudicial n. 1031448-72.2017.8.11.0041
movida por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do executado/agravante
SERAPIAO ROSA CERQUEIRA
, em que visa o recebimento do valor originário de R$ 492.066,76, representado pela Cédula de Crédito Bancário – CCB – Empréstimo nº 679639, com data de vencimento da primeira parcela em 10/04/2017 e vencimento da operação em 10/03/2021 (ID 177123698).

Alegou que o executado deixou de cumprir o contrato, conforme estabelecido na cláusula 1.1, e partir de 20/06/2017, deixou de realizar qualquer pagamento.

Sustentou que a inadimplência resultou em saldo devedor, no valor de R$ 545.701,70, montante acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês, consoante planilha em anexo (ID 177123691).

No ID 10785643, foi determinada a citação do executado.

Salientou que o executado permaneceu inerte quanto ao pagamento da dívida, não deixando alternativa à parte exequente, senão recorrer à via judicial para o recebimento de seu crédito.

A parte exequente requereu a penhora via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em face do executado, juntando planilha atualizado do débito até out/2021, no valor de R$ 1.099.765,69.

No ID 68799132, foi deferido o pedido de penhora online via sistema SISBAJUD, com o bloqueio de R$ 10.946,83, na conta do Banco NU PAGAMENTOS S.A., do executado, consoante extrato de ID 93890960.

A parte executada apresentou petição pugnando pelo desbloqueio do valor bloqueado por meio da penhora online em sua conta, alegando que a quantia penhorada seria proveniente de verba considerada de poupança em conta corrente, portanto, impenhorável, até 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, incisos IV, X e §2º, do CPC/15.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, indeferiu o pedido, ao argumento de que ausente conteúdo probatório alegado pelo executado, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o executado.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verificam motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, o artigo 833 do CPC/15 descreve hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

É com base nessas razões que o ordenamento processual civil preserva da penhora a quantia até 40 salários-mínimos mantida em depósito de caderneta de poupança (artigo 833, X, do CPC), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.

Ademais, a jurisprudência permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

Assim, a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/15, assim como da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, incisos IV e X, e § 2°, do CPC quando se voltar ao: (i) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e (ii) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto.

Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora sobre proventos de aposentadoria do devedor que venha a acumular capital, ante a descaracterização de sua função eminentemente alimentar.

Nesse sentido:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”.
(STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Na hipótese, verifica-se que o agravante não trouxe nenhum documento a fim de comprovar se tratar de verba alimentar o valor penhorado em sua conta bancária.

Além disso, a alegação de que a quantia penhorada seria ínfima em relação ao valor da dívida atualizada, não prospera, pois a quantia bloqueada, apesar de inferior ao valor do débito não pode ser considerada como irrisória.

Salienta-se que o valor bloqueado revela-se apto a minimizar a inadimplência, ainda que minimamente, resguardando a execução de eventual frustração.

Cediço que dentre os princípios que regem a execução, destaca-se o binômio "menor onerosidade para o devedor e maior eficiência para a satisfação do credor".

O princípio da menor onerosidade para o devedor pode ser extraído do art. 805 do CPC/15, o qual se transcreve:

"Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado."

O referido artigo tem por finalidade assegurar a defesa do patrimônio do executado de boa-fé, possibilitando a satisfação do débito de forma menos gravosa.

Todavia, tal princípio é conjugado ao princípio da máxima utilidade da execução, que se traduz na noção de que a execução deve redundar em proveito do credor, no resultado mais próximo que se teria caso não tivesse havido o inadimplemento por parte do devedor (art. 797,
caput,
do CPC/15).

No caso, em que pese o bloqueio online tenha recaído sobre quantia insuficiente à integral quitação do débito, não se pode desconsiderar que o devedor, até o presente momento, não pagou a dívida e sequer ofertou bens à penhora.

Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via on line, nem justifica o seu desbloqueio.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida" (AgInt no REsp n. 1.959.668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMa, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de constrição dos valores indicados. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.255.131/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE, VIA BACENJUD. ACÓRDÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO DOS VALORES, A PRETEXTO DE QUE IRRISÓRIOS. IMPERTINÊNCIA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BACenJud, em razão da só inexpressividade do montante em face do total da dívida.

Precedentes: AgRg no AREsp 826.651/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/4/2016; AgRg no REsp 1.528.914/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/9/2015; AgRg no REsp 1.383.159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/9/2013.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.875.338/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO.

[...] No caso dos autos, o valor do débito é de R$ 1.431.683,06 atualizado até 02/2017, e a quantia bloqueada é de pouco mais de R$ 8.000,00. Assim, os valores bloqueados são inferiores a um por cento do débito e, por isto, devem ser liberados".

3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema Bacen Jud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida.

[...]

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1766550/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Desse modo, tendo em vista a falta de documentos que comprovem serem os valores impenhoráveis, nos termos do art. 833 do CPC/15, deve ser mantido o bloqueio do montante penhorado.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023